Tribunal: TJES
Processo: 0020606-90.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020606-90.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OMISSÃO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOLO E TIPICIDADE ANALISADOS. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para redimensionar a pena pelo crime de denunciação caluniosa e reconhecer, de ofício, a prescrição quanto a delito diverso, nos quais o embargante alega omissão quanto à violação ao princípio da correlação, à ausência de dolo e à atipicidade da conduta, bem como erro material e contradição na dosimetria da pena, postulando absolvição ou redução da reprimenda e reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao analisar a tipicidade, o dolo e a dosimetria da pena; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em razão da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão aprecia de forma fundamentada a adequação típica da conduta ao crime de denunciação caluniosa, afastando violação ao princípio da correlação ao reconhecer que a denúncia descreve suficientemente os fatos e o dolo do agente.

4. A decisão expressamente reconhece a presença do dolo com base no conjunto probatório, não havendo omissão quanto à análise desse elemento subjetivo.

5. Não há exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos, sendo suficiente a apreciação das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

6. A dosimetria da pena é fixada de forma coerente, com manutenção de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação proporcional da fração de 1/6, inexistindo erro material.

7. Não se verifica contradição interna no julgado, mas reavaliação fundamentada das circunstâncias judiciais, com afastamento de vetores indevidos e manutenção dos idôneos.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do quantum da pena.

9. Após a fixação da pena em 4 anos e a ausência de recurso ministerial, aplica-se a prescrição retroativa com base na pena concreta, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

10. Transcorrido lapso superior a 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão analisa de forma fundamentada a tipicidade, o dolo e a suficiência da denúncia à luz do princípio da correlação.

2. A discordância quanto à dosimetria da pena não configura erro material nem contradição, mas mero inconformismo.

3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

4. Fixada a pena e ausente recurso da acusação, a prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada, devendo ser reconhecida quando transcorrido o prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 110, §1º, e 339.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.577.361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23.10.2018; STJ, REsp 1.987.106/BA, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.820.573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 09.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração e reconhecer, de ofício, o decurso do prazo prescricional, extinguindo a punibilidade do embargante, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, redimensionando a reprimenda relativa ao delito de denunciação caluniosa para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 107 da Lei nº 10.741/03, declarando extinta a punibilidade do embargante quanto a esse delito, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões (ID nº 18778416), o embargante alega (i) omissão no acórdão quanto à violação ao princípio da correlação, sustentando ausência de descrição de fatos essenciais (especialmente quanto ao dolo) na denúncia e na condenação, requerendo absolvição; (ii) omissão relevante sobre tese capaz de influir no julgamento, relativa à atipicidade da conduta; (iii) erro material na dosimetria, com pedido de correção da pena (de 5 para 4 anos) e reconhecimento da prescrição retroativa; (iv) contradições na valoração negativa de vetores (motivos e circunstâncias do crime), pleiteando seu afastamento e redução da pena; e, subsidiariamente, (v) nova correção do cálculo da pena para adequá-la aos parâmetros do acórdão, com fixação em patamar inferior.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração, e pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa quanto ao delito de denunciação caluniosa, pela pena fixada, extinguindo a punibilidade do embargante, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal (ID nº
19371064
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face do Acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, redimensionando a reprimenda relativa ao delito de denunciação caluniosa para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, e, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 107 da Lei nº 10.741/03, declarando extinta a punibilidade do embargante quanto a esse delito, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Em suas razões, o embargante alega (i) omissão no acórdão quanto à violação ao princípio da correlação, sustentando ausência de descrição de fatos essenciais (especialmente quanto ao dolo) na denúncia e na condenação, requerendo absolvição; (ii) omissão relevante sobre tese capaz de influir no julgamento, relativa à atipicidade da conduta; (iii) erro material na dosimetria, com pedido de correção da pena (de 5 para 4 anos) e reconhecimento da prescrição retroativa; (iv) contradições na valoração negativa de vetores (motivos e circunstâncias do crime), pleiteando seu afastamento e redução da pena; e, subsidiariamente, (v) nova correção do cálculo da pena para adequá-la aos parâmetros do acórdão, com fixação em patamar inferior.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração, e pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa quanto ao delito de denunciação caluniosa, pela pena fixada, extinguindo a punibilidade do embargante, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, e art. 110, §1º, todos do Código Penal (ID nº 19371064).

Pois bem.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Já o erro material é aquele “
decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova decisão
” (STJ, REsp: 1987106 BA 2021/0288110-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2022).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico os alegados vícios, tendo em vista que o
decisum
atacado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.

Quanto à alegada omissão acerca da violação ao princípio da correlação, não assiste razão ao embargante. O acórdão enfrentou de forma suficiente a matéria, ao analisar a adequação típica da conduta ao crime de denunciação caluniosa, destacando que a denúncia descreveu, com clareza, que o réu, valendo-se da genitora, deu causa à instauração de medidas protetivas e representações criminais contra seus irmãos, imputando-lhes fatos que sabia serem inverídicos. Ademais, restou expressamente consignado que a condenação se amparou nas provas produzidas, especialmente documentais e testemunhais, que evidenciaram autoria e dolo.

A pretensão defensiva, na verdade, busca rediscutir a suficiência da descrição fática e das provas, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

No que se refere à suposta omissão quanto à ausência de dolo, igualmente não procede a insurgência. O acórdão foi expresso ao afirmar que “
a prova coligida aos autos (...) evidencia o dolo necessário à configuração do crime de denunciação caluniosa
”, afastando, de forma fundamentada, a tese de fragilidade probatória.

Não há exigência de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos, mas apenas daqueles relevantes à solução da controvérsia, o que foi devidamente observado.

No mesmo sentido, orienta o C. STJ que “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Com relação ao alegado erro material na dosimetria, também não se verifica o vício apontado. O acórdão explicitou os critérios adotados, mantendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e circunstâncias do crime) e aplicando, de forma coerente, o patamar de 1/6 sobre a pena mínima para cada vetorial, fixando a pena-base em 04 anos de reclusão, valor compatível com a fundamentação exposta. A discordância da defesa quanto ao critério matemático utilizado não configura erro material, mas mero inconformismo com o
quantum
da pena.

De igual modo, inexiste contradição na valoração das circunstâncias judiciais, porquanto o acórdão, de forma expressa, afastou vetores indevidamente valorados pelo Juízo de origem e manteve apenas aqueles considerados idôneos, com fundamentação concreta, notadamente o aproveitamento da vulnerabilidade da vítima e os motivos do crime relacionados a desavenças familiares. Não há incoerência interna, mas sim reavaliação motivada da dosimetria.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de readequação da pena para patamar inferior, verifica-se, novamente, tentativa de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por outro lado, considerando a ausência de recurso ministerial após a redução da pena relativa ao crime de denunciação caluniosa para 04 (quatro) anos, deve incidir a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a referida reprimenda (quatro anos) prescreve em 08 (oito), nos termos do art. 109, IV, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Dessa forma, considerando que entre a data do recebimento da denúncia, em 25/06/2014, e a publicação do édito condenatório em 15/07/2025, transcorreu período superior a 08 (oito) anos, forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao delito em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

RECONHEÇO
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, quanto ao crime previsto no art. 339 do Código Penal

e, via de consequência,
JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
pelo referido delito, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.